Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-19.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelas empresas requeridas em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado por elas interposto, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de danos materiais pelo atraso na entrega de imóvel.
2. O fato relevante. As embargantes verberam que há contradição na análise da alegação de ocorrência de caso fortuito em decorrência da pandemia da COVID-19. Argumentam, ainda, a existência de omissão na valoração da prova para condenação em juros de obra. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas a contradição e as omissões apontadas, a fim de que o acórdão seja reformado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões e contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ.
5. No caso em exame, não se verificam os vícios apontados, mas sim a irresignação da parte com o resultado do julgamento, uma vez que os temas foram claramente enfrentados no Acórdão.
6. Com efeito, é pertinente anotar que a rediscussão da controvérsia atinente ao suposto impacto da pandemia da COVID-19 sobre a atividade empresarial das recorrentes não pode ser admitida em sede de embargos, pois os fundamentos para rejeição dessa tese foram claramente expostos no item 9 do Acórdão.
7. Do mesmo modo, no que concerne aos juros de obra, não se verifica qualquer omissão, uma vez que a controvérsia foi solucionada no item 13 do Acórdão, inclusive quanto à demonstração de pagamento.
8. Não merece reparo, portanto, o Acórdão embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
9. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela parte embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §3o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 1.9.2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 16.8.2005.